Tribunal: STJ
Processo: 0004929-91.2013.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770146 - AL(2024/0390555-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
EMBARGADO
: AMADEU FIRMINO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCUS AURÉLIO DE ALMEIDA BARROS - SE000097B
GLORIA ROBERTA MOURA MENEZES HERZFELD - SE004033
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
REJEIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto por
Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros, ao
fundamento de ausência de impugnação específica e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, em violação ao princípio da
dialeticidade recursal.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de vícios de omissão e obscuridade, nos
termos do
do Código de Processo Civil, em razão de
art. 1.022
suposta ausência de análise das razões do agravo em recurso
especial e do agravo interno, especialmente quanto à aplicação
das Súmulas no 5 e no 7 do Superior Tribunal de Justiça e ao
princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
4. A decisão embargada analisou detidamente todas as
questões jurídicas postas, não sendo demonstrada pela
embargante a existência de omissão ou obscuridade, pois a
decisão é clara, inteligível e fundamentada, ainda que em
sentido contrário ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA56443892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ffd9a940-b057-46b6-9b23-8cb234aff4f8

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que não há omissão ou falta de fundamentação na decisão
judicial que examina suficientemente as questões suscitadas
pelas partes, mesmo que de forma sucinta e contrária ao
interesse da parte.
6. A discordância da parte com o entendimento adotado pelo
órgão julgador não caracteriza vício de omissão ou obscuridade,
pois a exigência de fundamentação não impõe o dever de
enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados.
7. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
8. No caso concreto, os embargos de declaração refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
demonstrados os vícios apontados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56443892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ffd9a940-b057-46b6-9b23-8cb234aff4f8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770146 - AL(2024/0390555-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
EMBARGADO
: AMADEU FIRMINO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCUS AURÉLIO DE ALMEIDA BARROS - SE000097B
GLORIA ROBERTA MOURA MENEZES HERZFELD - SE004033
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
REJEIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto por
Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros, ao
fundamento de ausência de impugnação específica e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, em violação ao princípio da
dialeticidade recursal.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de vícios de omissão e obscuridade, nos
termos do
do Código de Processo Civil, em razão de
art. 1.022
suposta ausência de análise das razões do agravo em recurso
especial e do agravo interno, especialmente quanto à aplicação
das Súmulas no 5 e no 7 do Superior Tribunal de Justiça e ao
princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56231783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:27
Código de Controle do Documento: 23d5bbd1-dde7-4ebd-8f24-be4b996aebe9

4. A decisão embargada analisou detidamente todas as
questões jurídicas postas, não sendo demonstrada pela
embargante a existência de omissão ou obscuridade, pois a
decisão é clara, inteligível e fundamentada, ainda que em
sentido contrário ao interesse da parte.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que não há omissão ou falta de fundamentação na decisão
judicial que examina suficientemente as questões suscitadas
pelas partes, mesmo que de forma sucinta e contrária ao
interesse da parte.
6. A discordância da parte com o entendimento adotado pelo
órgão julgador não caracteriza vício de omissão ou obscuridade,
pois a exigência de fundamentação não impõe o dever de
enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados.
7. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
8. No caso concreto, os embargos de declaração refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
demonstrados os vícios apontados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto por Fundação Petrobras de
Seguridade Social – Petros contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, ao fundamento de incidência dos óbices das Súmulas 7 e 5
do Superior Tribunal de Justiça, por demandar reexame de fatos e
provas e simples interpretação de cláusulas contratuais, concluindo
pelo não preenchimento dos requisitos do III, "a", da Constituição
Federal. art. 105,
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56231783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:27
Código de Controle do Documento: 23d5bbd1-dde7-4ebd-8f24-be4b996aebe9

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante
impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, não sendo demonstrada pela agravante a
impugnação específica e efetiva de todos os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. (e-STJ Fl.694)
4. Nos termos do III, do CPC e do parágrafo
único, I,
art. 932, art. 253,
do Regimento Interno do STJ, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal,
incidindo, por analogia, a Súmula 182 do STJ.
6. No caso concreto, o recurso de agravo não apresentou fatos novos
ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
inviabilizando o conhecimento das insurgências.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.

A parte embargante alega que houve obscuridade e omissão no
julgado. quanto à aplicação da
e do
III, do CPC (e-STJ
Súmula no 182/STJ
art. 932,
fls.
):
708/710
Sustenta que o acórdão embargado não teria considerado as razões do
Agravo em Recurso Especial e do Agravo Interno, concluindo, indevidamente, pela
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão.
A embargante sustenta ter impugnado, de forma específica, os óbices
das Súmulas no 5 e no 7 do Superior Tribunal de Justiça, demonstrando a
desnecessidade de revolvimento fático-probatório e defendendo que a controvérsia
cinge-se à falta de fundamentação do acórdão recorrido e ao retorno dos autos para
complementação da prestação jurisdicional (e-STJ fls.
).
710/711
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56231783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:27
Código de Controle do Documento: 23d5bbd1-dde7-4ebd-8f24-be4b996aebe9

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão (e-STJ fls. 604-607):

Trata-se de Recursos Especial interposto por Petros Fundação
Petrobrás de Seguridade Social em face do Acórdão proferido
pela 2a Câmara Cível desta Corte de Justiça.
A Recorrente, nas Razões do Recurso Especial (fls.
),
472/500
asseverou que o Acórdão vergastado violou os seguintes
dispositivos da legislação federal: Artigos 5o, V e X, 93, IX e 202
da Constituição Federal, artigos 1o, 3o, 5o, 6o, 18, §2o e 19 da Lei
Complementar no.
6o da Lei Complementar
109/2001,
108/2001,
1.022, I do NCPC.
A parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, não
apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial (fl. 508).
No essencial, é o relatório. Fundamento e decido.
De início, ressalta-se que a Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas é competente para a realização
dos juízos de admissibilidade dos Recursos Especiais e
Extraordinários, nos estritos termos do que dispõe o Art. 1.030
do Código de Processo Civil, em consonância com as previsões
do
do Regimento Interno do
e do Ato Normativo no
Art. 54
TJ/AL
da Presidência deste Sodalício, autorizado pelo
05/2023
do CPC.
Art. 1.029
Dito isso, verifica-se, in casu, o preenchimento dos pressupostos
intrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, o
cabimento, a legitimidade das partes e o interesse recursal, por
fim, se mostra tempestivo e possui regularidade formal.
No que atine aos requisitos específicos do Recurso Especial,
nota-se que o Recurso ataca Decisão definitiva desta Corte de
Justiça e que houve o esgotamento das vias ordinárias, sendo
que o dispositivo apontado como violado foi analisado no
Acórdão combatido.
A respeito do novo requisito específico da relevância, previsto
nos §§2o e 3o do
da CF, incluídos pela Emenda
Art. 105
Constitucional no
o Superior Tribunal de Justiça
125/2022,
consolidou entendimento no sentido de que tal requisito
somente será exigível após a entrada em vigor de Lei
regulamentadora. É o que se afere do Enunciado Administrativo
no 8, do STJ:
A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de
relevância da questão de direito federal infraconstitucional
Documento eletrônico VDA56231783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:27
Código de Controle do Documento: 23d5bbd1-dde7-4ebd-8f24-be4b996aebe9

somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos
publicados após a data de entrada em vigor da lei
regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2o, da
Constituição Federal.
Portanto, como ainda não houve a regulamentação legal, deixo
de apreciar o requisito da relevância.
Consoante é cediço, a interposição dos Recursos excepcionais
pressupõe o esgotamento das vias ordinárias. Sendo assim, os
Recursos Extraordinário e Especial implicam a existência de um
julgado contra o qual já foram esgotadas as possibilidades de
impugnação na instância ordinária, requisito este que se
encontra preenchido no presente caso.
Seguindo com as exigências legais, necessário se faz
demonstrar uma das hipóteses constitucionais de cabimento
autorizadoras de seu manejo, in casu, alegou o Recorrente que
o presente recurso merece ser acolhido porque preenche os
requisitos previstos no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal/88.
Pois bem. Passo a analisá-los.
O Recorrente, nas Razões Recursais, sustentou a existência de
violação aos Artigos 5o, V e X, 93, IX e 202 da Constituição
Federal, artigos 1o, 3o, 5o, 6o, 18, §2o e 19 da Lei Complementar
no.
6o da Lei Complementar
1.022, I do
109/2001,
108/2001,
NCPC.
Com tais alegações, a parte Recorrente pugna, na verdade, pela
rediscussão meritória e por imprescindível reanálise de fatos e
provas, o que é expressamente vedado pela Súmula n° 7, do
Superior Tribunal de Justiça, como adiante se vê:
STJ - Súmula n.o 7 -
- DJ 03.07.1990 Reexame de
28/06/1990
Prova - Recurso Especial A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial. (Original sem grifos)
Com efeito, a tese da parte Recorrente, amparada na alegação
de existência de ofensa aos mencionados dispositivos legais,
caracteriza a pretensão de reexame de prova, o que é
incompatível com a natureza excepcional do Recurso Especial,
cuja finalidade é manter a unidade do direito e a interpretação
uniforme das leis federais em todo o país e não propiciar um
triplo grau de jurisdição àqueles duplamente sucumbentes, não
se presta ao novo julgamento da causa.
Ademais, ao interpor Recurso Especial, a parte Recorrente
consubstanciou sua fundamentação sobre aspectos contratuais
outrora delineados. Diante desse cenário, pretende a parte
Irresignada discutir se as cláusulas contratuais foram ou não
expostas de maneira expressa e literal, tornando-se imperiosa a
interpretação das cláusulas contratuais envolvidas.
Ocorre que, de acordo com a Súmula 05 do Superior Tribunal de
Justiça, a simples interpretação de cláusula contratual não
enseja Recurso Especial, tornando-se nesse pormenor mais um
impeditivo para a admissibilidade ao Recurso em voga. Veja- se:
STJ - Súmula n.o 5 A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial. DJ 21.05.1990 (Original
sem grifos)
Documento eletrônico VDA56231783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:27
Código de Controle do Documento: 23d5bbd1-dde7-4ebd-8f24-be4b996aebe9

Não sendo possível, portanto, admitir o ensejo do Recurso
Especial para simples reanálise de cláusulas contratuais,
conforme se extrai das Razões Recursais.
A par de tais considerações, portanto, entendo que os requisitos
essenciais do artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição
Federal, não se encontram devidamente preenchidos.
Ante o exposto, INADMITO o presente Recurso Especial.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão
de inadmissão. Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos
ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como
não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

DO
.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ART.
535

CPC/1973
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
Documento eletrônico VDA56231783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:27
Código de Controle do Documento: 23d5bbd1-dde7-4ebd-8f24-be4b996aebe9

entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por
óbice da
.
Súmula no 182/STJ
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 726.599/DF
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
)
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 557
CPC/73.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N°
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante
os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra
decisão monocrática proferida com esteio no
do
art. 557
CPC/73,
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e
356 do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos
arts. 113, § 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322,
parágrafo único, 458, II, III, 460 do
Incide, no ponto, a
CPC/73.
Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.464.098/GO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze
por cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto. (e-STJ Fl.701)

Documento eletrônico VDA56231783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:27
Código de Controle do Documento: 23d5bbd1-dde7-4ebd-8f24-be4b996aebe9

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA56231783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:27
Código de Controle do Documento: 23d5bbd1-dde7-4ebd-8f24-be4b996aebe9

Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
..
30/10/2023,
3/11/2023)
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA56231783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:27
Código de Controle do Documento: 23d5bbd1-dde7-4ebd-8f24-be4b996aebe9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.770.146 / AL
Número Registro: 2024/0390555-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049299120138020001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
AGRAVADO
: AMADEU FIRMINO DA SILVA
ADVOGADOS : MARCUS AURÉLIO DE ALMEIDA BARROS - SE000097B
GLORIA ROBERTA MOURA MENEZES HERZFELD - SE004033
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
Documento eletrônico VDA56425828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:50:18
Código de Controle do Documento: b07de8b3-e35b-41fb-91a2-5db4fddf3f27

MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
EMBARGADO : AMADEU FIRMINO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCUS AURÉLIO DE ALMEIDA BARROS - SE000097B
GLORIA ROBERTA MOURA MENEZES HERZFELD - SE004033
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:50:18
Código de Controle do Documento: b07de8b3-e35b-41fb-91a2-5db4fddf3f27